Tribunal: TJDFT
Processo: 0733882-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TEMA 1.087 DO STJ. FURTO QUALIFICADO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO AO CONDENADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À MUDANÇA INTERPRETATIVA. COISA JULGADA MATERIAL. EVIDENTE PREJUÍZO À SEGURANÇA JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido ultrapassa a via processual adequada, não importando se o instrumento seja o agravo em execução penal ou a revisão criminal, pois a alteração de entendimento jurisprudencial não possui o condão de retroagir para beneficiar o condenado nos feitos com trânsito em julgado anterior à mudança interpretativa, sob pena de violação à coisa julgada material. Isso se dá, justamente, por não se tratar de lei, em sentido formal, mais vantajosa.
2. As competências do juízo das execuções estão listadas no art. 66 da LEP. Assim, eventual força normativa atribuída aos precedentes qualificados dos Tribunais Superiores não os transforma em lei, em sentido estrito.
3. Para o prequestionamento da matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão adotada.
4. Recurso desprovido.